Tribunal: STF
Processo: ARE 1573631
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Teknia Brasil Ltda formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia. Nas razões do agravo, sustenta a ofensa direta à Constituição e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. O recurso teve seguimento negado, ainda, em razão do Tema n. 1.100/RG. 

Passo a analisar o extraordinário e verifico que formalizado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim resumido: 

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL, RAT E TERCEIROS). SALÁRIO-PATERNIDADE. ADICIONAIS (NOTURNO, PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE). FÉRIAS GOZADAS E RESPECTIVO TERÇO CONSTITUCIONAL. HORAS EXTRAS E REFLEXOS. 13º SALÁRIO. 13º PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA. GRATIFICAÇÕES GENÉRICAS.INCIDÊNCIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO POR TICKET APÓS 11.11.2017. NÃO INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.

No apelo excepcional, alega violação aos arts. 195, I; e 201, §11, da Constituição Federal. Aduz a impossibilidade de incidência da contribuição previdenciária patronal sobre verbas de caráter indenizatório, tais como nos adicionais de horas extras, de insalubridade, de periculosidade, do adicional noturno, no 13º (décimo terceiro) salário, bem como nas férias gozadas, no salário paternidade, nas contribuições aos terceiros e nas gratificações. Assevera que não podem compor o cálculo das contribuições previdenciárias as verbas (i) indenizatórias; (ii) que não retribuam o trabalho prestado; e (iii) pagas eventualmente (sem habitualidade). Postula a reforma do acórdão para que seja reconhecido o seu direito ao não recolhimento das contribuições previdências, bem como contribuições devidas a terceiros/parafiscais (como SAT/RAT, SESI, SENAI, INCRA e outros), salário paternidade; adicionais noturno, de periculosidade e insalubridade; terço constitucional de férias gozadas; férias gozadas; horas extras e seus reflexos; 13º salário e 13º salário proporcional ao aviso prévio indenizado; e gratificações (prêmios).

É o relatório do essencial. Decido.

2. O Colegiado de origem entendeu pela incidência da contribuição previdenciária patronal sobre as verbas a título de horas extras e 13º salário, em razão do caráter salarial de tais verbas. Consignou que segundo a legislação de regência e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça seria devida a exigência da contribuição previdenciária sobre a licença paternidade, bem como sobre as verbas pagas a título de férias gozadas, já que integram o salário-de- contribuição, e as destinadas à terceiros. 

Assentou, ainda, que as verbas pagas a título de adicionais (noturno, periculosidade, insalubridade) integram a remuneração do empregado, vez que constituem contraprestação devida pelo empregador por imposição legal,  em virtude do contrato de trabalho. Salientou que o STF entedeu legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas. Reputou ausente de especificação ou demonstração de quais seriam as gratificações (pagas como bônus ou prêmios) e em que aspectos estariam excluídas da incidência da contribuição previdenciária. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:

A Primeira Seção do E. STJ, com o julgamento do Resp. 1.230.957 submetido à sistemática dos recursos repetitivos, pacificou a matéria em relação à licença paternidade, reconhecendo como devida a exigência da contribuição previdenciária. 
As verbas pagas a título de adicionais (noturno, periculosidade, insalubridade) integram a remuneração do empregado, posto que constituem contraprestação devida pelo empregador por imposição legal em decorrência dos serviços prestados pelo obreiro em razão do contrato de trabalho, motivo pelo qual constituem salário-de-contribuição para fins de incidência da exação prevista no art. 22, I, da Lei nº 8.212/91. É o entendimento que prevalece no Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como neste Egrégio Sodalício. 
O Egrégio STJ pacificou entendimento no sentido de reconhecer a incidência de contribuição previdenciária sobre as férias gozadas. 
Assim, reformo meu entendimento anterior e aplico a tese fixada pelo C. STF quanto à legitimidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas. 
Quanto ao 13º salário o Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento de que incide contribuição previdenciária, nos termos da súmula 688 do STF. Acrescente-se que o fato de o 13º salário ter sido pago em decorrência da rescisão contratual, e não ao final do ano trabalhado, em nada altera a natureza da verba, tampouco afasta a incidência da contribuição previdenciária. 
Sendo assim, acompanho o entendimento adotado por esta E. Segunda Turma, no sentido de que incide contribuição previdenciária sobre a gratificação natalina do aviso prévio indenizado. 
As verbas pagas a título horas extras e respectivo adicional, integram a remuneração do empregado, posto que constituem contraprestação devida pelo empregador por imposição legal em decorrência dos serviços prestados pelo obreiro em razão do contrato de trabalho, motivo pelo qual constituem salário-de-contribuição para fins de incidência da exação prevista no art. 22, I, da Lei nº 8.212/91. É o entendimento que prevalece no Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como neste Egrégio Sodalício. (...)
Coaduno-me ao entendimento do Juízo “a quo” quanto à ausência de especificação ou demonstração de quais são as gratificações e em que aspectos não estariam abrangidas na norma isentiva, de modo que, genericamente informada não se enquadra na regra em comento. Deve ser reconhecida a possibilidade de compensação, após o trânsito em julgado (170-A, do CTN), com correção monetária mediante aplicação da taxa Selic desde a data do desembolso, afastada a cumulação de qualquer outro índice de correção monetária ou juros (REsp 1112524/DF, julgado sob o rito do artigo 543-C, do CPC/73).
Quanto às contribuições destinadas às entidades terceiras, cumpre esclarecer que as recentes decisões do STJ vêm reconhecendo que as previsões contidas nas instruções normativas RFB nº 900/08 e 1.300/12, em seus artigos 47 e 59, respectivamente, extrapolaram a previsão contida no artigo 89, caput, da Lei 8.212/91, na medida em que o dispositivo legal apenas reservou à Secretaria da Receita Federal estipular a forma procedimental da restituição ou compensação, não lhe conferindo competência para vedar a referida operação.

A respeito da matéria, o Plenário, na análise do RE 1.072.485, ministro Marco Aurélio, Tema n. 985/RG, apreciou a questão relativa à natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal, em acórdão nestes termos:

FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.

Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral:

É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.

Quanto ao ponto, o Tribunal regional decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte e, portanto, o acórdão recorrido não merece reparos.

Para além disso, aponto que para divergir das conclusões do Tribunal de origem, quanto à natureza das verbas para fins de incidência ou não da contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo recorrente a título de adicionais noturno, de horas extras, de insalubridade, bem como no 13º salário, demandaria, inexoravelmente, a análise da legislação infraconstitucional. A discussão quanto à incidência, ou não, de contribuição previdenciária baseada na natureza da verba traduz ofensa indireta à Constituição Federal, de acordo com a jurisprudência do Supremo.

No julgamento do ARE 1.260.750, Tema n. 1.100/RG, o STF assentou o caráter infraconstitucional da controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Confira-se:

Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991. 
(ARE 1.260.750, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, Tema n. 1.100/RG, DJe de 15 de setembro de 2020)

Considerado o precedente, descabe o enfrentamento do tema em sede extraordinária por este Pretório Excelso, vez que demandaria a reanálise da legislação infraconstitucional de regência. Na mesma linha: 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR. CONSTITUCIONALIDADE SE PAGO COM HABITUALIDADE E EM RETRIBUIÇÃO DIRETA À ATIVIDADE LABORAL. FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA DA VERBA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
(ARE 1.095.542 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux- DJe de 1º de abril de 2020, grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA JURÍDICA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
I - A controvérsia relativa à definição da natureza jurídica de verbas para efeito de incidência de contribuição previdenciária patronal restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.
II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. (...)
(RE 1.095.055 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 31 de agosto de 2020, grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE O ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA VERBA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a discussão relativa à natureza da verba, se remuneratória ou indenizatória para fins de incidência de tributo, é de índole infraconstitucional.
II - Agravo regimental a que se nega provimento. 
(ARE 1.255.715 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4 de abril de 2022, grifei)

(...) INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE SALÁRIO PATERNIDADE. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA Nº 1.100. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (...)
3. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador (Tese nº 1.100 da repercussão geral). (...) 
(RE 1.342.380 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 15 de fevereiro de 2022, grifei)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A TERCEIROS. NATUREZA DA VERBA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 
1. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional (Precedente). (...)
(ARE 1.443.419 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, 18 de outubro de 2023, grifei)

Lado outro, ressalto que para dissentir do entendimento do Colegiado regional — de que a recorrente não logrou êxito em comprovar os requisitos legais exigidos no § 9º, alínea "e", item 7, do art. 28 da Lei 8.212/91, com redação da lei 9.528/97, para fins de não incidência da contribuição previdenciária sobre gratificações — demandaria novamente o reexame da legislação infraconstitucional de regência, bem como a reanálise do conjunto fático-probatório, circunstância que esbarra no óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 

4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  
 
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente